Tribunal: TJES
Processo: 5006044-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006044-14.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
.
PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. VEDAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DO VÍCIO DA CONTRADIÇÃO.

PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Quanto a alegação de contradição, não se verifica a sua ocorrência, já que inexistem proposições internas inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação defensiva, busca comparar o entendimento adotado em outro julgado, com o posicionamento proferido, no acórdão combatido.

2. Os embargos de declaração não se prestam para demostrar o inconformismo da parte, em razão da tese adotada, que é divergente de outro acórdão, devendo para tanto, valer-se do recurso próprio.

3. As alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006044-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE

Advogados do(a) AGRAVADO: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
interpostos por

GABRIELA BARBOSA GAMA DUARTE
em face do v. Acórdão Id. 9312645, que deu provimento ao recurso do Ministério Público Estadual, para revogar a decisão, que autorizou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para a progressão de regime, em favor da apenada
, pois condenada pelo delito de associação ao tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

A defesa do embargante sustenta (id 9360927), em síntese, a existência do vício da contradição, pois esta Câmara Criminal, em caso semelhante, decidiu que o benefício da progressão especial (art. 112, § 3º, da LEP) pode ser aplicado, em relação ao crime associativo, já que não é equiparado ao delito de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/13).

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESPÉCIE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO PROVIDO.

1. A interpretação a ser conferida ao inciso V, parágrafo 3º, do artigo 112, da LEP, é a de que a restrição não se limita apenas à condenação pelo delito específico do artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual de infrações.

2. Deve ser reformada a decisão combatida, que autorizou a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo), para a progressão especial, pois o delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06), é impeditivo para a concessão do referido benefício, já que se enquadra no conceito de organização criminosa.

3. Recurso ministerial provido.

(TJES, Classe: Agravo em Execução Penal nº 5006044-14.2024.8.08.0000, Relator: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 06/08/2024)
.

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

No caso em análise, verifico que houve a expressa manifestação, no voto condutor do acórdão, apontando que a interpretação a ser conferida ao inciso V, parágrafo 3º, do artigo 112, da LEP, é a de que a restrição não se limita apenas à condenação pelo delito específico do artigo 2°, da Lei n° 12.850/13 (organização criminosa), mas também a todos os outros crimes constantes na legislação brasileira, que têm como traço característico, a união de agentes para a prática habitual de infrações, como é o caso do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35, da Lei nº 11.343/06), sendo, portanto, impeditivo para a concessão da progressão especial.

Q
uanto a alegaç
ão

de
existência do vício da
contradição,
não verifico a sua ocorrência, já que inexistem
proposições internas
inconciliáveis entre si, sendo certo, que a alegação defensiva, busca comparar o entendimento adotado em outro julgado, com o posicionamento proferido, no acórdão combatido.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam para demostrar o inconformismo da parte, em razão da tese adotada, que é divergente de outro acórdão, devendo para tanto, valer-se do recurso próprio.

Outrossim, registro que, em recente julgado, esta Câmara Criminal, adotou idêntico entendimento contido no acórdão combatido, como se verifica no Agravo em Execução Penal nº 5000664-10.2024.8.08.0000, de relatoria do Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 12/06/2024.

Desta forma, entendo que as alegações da embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos interesses da defesa.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos embargos de declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 9588179)
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.